Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707092-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado, DISTRITO FEDERAL, a fim de se manifestar sobre a publicação do acórdão proferido no RE no 1.287.019/DF. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora